Tribunal: TCU
Processo: 023.730/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7380/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.730/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Coelho Mena Barreto (XXX.782.432-XX); Elian Cristian dos Reis Martins (XXX.426.992-XX); Faustino Gomes Beleza (XXX.053.532-XX); Felipe Esquerdo Correa (XXX.482.012-XX); Francisco Oliveira da Silva Filho (XXX.728.522-XX); Giselly Carvalho Farias Marinho (XXX.456.702-XX); Luiza Dias Flores (XXX.726.080-XX); Mikelle Silva de Oliveira (XXX.774.842-XX); Paulo Louzada Castro de Oliveira (XXX.703.737-XX); Romulo Costa da Silva (XXX.276.762-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.